Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. IPTU ANTERIOR A ENTREGA DO BEM. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves.

2. As construtoras não podem responsabilizar a promitente compradora ao pagamento de taxas condominiais e IPTU antes da efetiva entrega do imóvel.

3. Recurso desprovido.